Tribunal: TJDFT
Processo: 0035454-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0035454-16.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTO FRANCO DINIZ AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Certificado o trânsito em julgado do REsp 1794957/DF (id 52100518, p. 113), dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 05/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator